Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência, a rejeição da denúncia, sob o fundamento de ausência de justa causa, deverá ser arguida até a sentença, haja vista já ter havido uma análise exauriente da prova produzida. Preliminar rejeitada.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça, com base em relato seguro da ofendida corroborado pelos depoimentos das testemunhas do fato, incabível a absolvição do réu.
3. Segundo a súmula no 588 do STJ, é impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.